Tribunal: TJDFT
Processo: 0703623-76.2021.8.07.0017
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIVÓRCIO. ALIMENTOS. EX-CÔNJUGE. MÚTUA ASSISTÊNCIA. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA.
I – Os alimentos devidos entre ex-cônjuges estão fundamentados no dever de mútua assistência, art. 1566, inc. III, do CC, e nos princípios da dignidade da pessoa humana e da solidariedade social e familiar, arts. 1°, III, e 3° da CF/1988.
II – A apelante-reconvinte com 51 anos, encontra-se impossibilitada de trabalhar em decorrência de diversos problemas de saúde. Apesar de rompido o vínculo conjugal, os alimentos devem ser mantidos por prazo indeterminado.
III – Não é possível a partilha de eventual indenização a ser recebida pelo ex-cônjuge por ocasião de transferência para a reserva remunerada, uma vez que se trata de evento futuro e incerto.
IV – Apelação parcialmente provida.